Tribunal: STF
Processo: AI 795540
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no agravo de instrumento. Agravo regimental. Servidor público. Estabilidade financeira. Regime jurídico híbrido. Súmula Vinculante 37. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que considerou que o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a transferência de vantagens remuneratórias. O acórdão recorrido havia permitido que servidora pública estadual, sujeita ao regime estatutário, mantivesse a estabilidade financeira de gratificação recebida em função exercida em empresa pública, sob regime celetista.

2. A parte agravante alega impertinência e inconformismo com a decisão, sem apresentar argumentos suficientes para confrontá-la, buscando apenas a rediscussão de matéria já decidida.

3. O Tribunal de origem havia consignado que a impetrante preencheu os requisitos legais para a concessão da estabilidade financeira e que sua cessão para a empresa pública estadual ocorreu por conveniência e interesse da Administração Pública Estadual.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a estabilidade financeira prevista em regime estatutário pode ser transferida para o exercício de cargo em comissão no âmbito de empresa pública, cujos agentes estão sujeitos ao regime celetista, sem configurar regime jurídico híbrido e violar a Súmula Vinculante 37.

III. Razões de decidir

5. As alegações da parte agravante são impertinentes e decorrem de mero inconformismo, não trazendo argumentos suficientes para confrontar a decisão agravada, mas visando à rediscussão de matéria já pacificada.

6. O entendimento desta Suprema Corte, consolidado no tema 473 (RE-RG 587.371), firmou-se no sentido de que não há amparo constitucional para a pretensão de transpor para um novo cargo vantagens remuneratórias a que o titular fazia jus no cargo de origem, pois a junção de vantagens de dois regimes implicaria a criação de um sistema híbrido.

7. Ao considerar a estabilidade financeira transferível para o exercício de cargo em comissão em empresa pública sujeita ao regime celetista, o Tribunal de origem aplicou regras do regime estatutário a uma função celetista, criando um regime híbrido.

8. Tal procedimento, ao ser feito com base no princípio da isonomia para aplicar tratamento de servidores estatutários à servidora recorrida, viola o teor da Súmula Vinculante 37.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não encontra amparo constitucional a pretensão de transpor para novo cargo vantagens remuneratórias a que o titular fazia jus quando do exercício do cargo de origem, uma vez que a junção de vantagens de dois regimes implicaria a criação de um sistema híbrido. 2. A atuação do Poder Judiciário para aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia viola a Súmula Vinculante 37.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 03/1990; Súmula Vinculante 37.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE-RG 587.371, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24.6.2014; STF, RE 1.263.619 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.7.2020; STF, Rcl 73.942 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 12.3.2025.